Tribunal: CARF
Processo: 10880.685154/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.685154/2009-08
RESOLUÇÃO
1002-000.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a
procedência do crédito vindicado, elaborando, ao final, relatório circunstanciado conclusivo sobre
o resultado da verificação, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Trata-se o processo de Declaração de Compensação no 00648.19286.040107.1.3.02-
1206 (e-fls. 9 a 13) cujo direito creditório vindicado se refere a Saldo Negativo de IRPJ do ano-
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.685154/2009-08
2
calendário 2006. O valor pleiteado foi de R$ 276.563,11, todo oriundo de IRRF sobre Juros Sobre
Capital Próprio.
No entanto, foi identificada divergência entre DIPJ e a DCOMP acima. A DIPJ até
então vigente informava que o contribuinte não possuía Saldo Negativo de IRPJ. Desta sorte, o
contribuinte foi intimado (e-fl. 04) no dia 04/06/2009 a retificar a DIPJ ou a DCOMP para sanar as
divergências existentes.
Como o contribuinte permaneceu silente, foi exarado Despacho Decisório (e-fl. 04),
cuja ciência se deu em 10/11/2009 (e-fl. 08), indeferindo o Saldo Negativo de IRPJ pleiteado por
divergência entre a DCOMP e a DIPJ.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 18 a
22) em 10/12/2009. Arguiu, em suma:
a) Que houve preenchimento equivocado da DIPJ do ano-calendário de 2006.
Informa, então, que retificou a DIPJ referida após ciência do Despacho
Decisório.
b) Que, na DIPJ, deveria ter preenchido o valor de R$ 141.852,50 de IRRF na ficha
12, linha 12 (valor não utilizado no cálculo do imposto de renda mensal por
estimativa). Neste campo teria sido informado originalmente R$ 215.429,04
erroneamente.
c) Que, na mesma DIPJ, deveria ter preenchido o valor de R$ 857.657,84 na ficha
12, linha 16 (imposto de renda pago por estimativa). Neste campo teria sido
informado originalmente R$ 472.712,51 erroneamente.
d) Com estes ajustes, o Saldo Negativo de IRPJ passaria a ser de R$ 311.368,79,
maior que o valor vindicado originalmente.
e) Pleiteia, então, o reconhecimento do direito ao crédito de Saldo Negativo de
IRPJ no valor de R$ 311.368,79, pois não teria conseguido retificar a DCOMP
original devido os arts. 78 e 79 da IN RFB no 900/2008.
O contribuinte ainda anexou à Manifestação de Inconformidade parte de DIPJ
retificadora (e-fls. 53 a 60) entregue no dia 10/12/2009 onde evidenciaria os valores mencionados
acima, conforme apuração na fl. 58.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE) exarou o
Acórdão 11-58.093 - 3a Turma da DRJ/REC (e-fls. 63 a 73), de 30/10/2017, julgando a
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
O contribuinte foi cientificado em 18/01/2018 (e-fl. 82) do julgado referido.
Irresignado, em 19/02/2018 (e-fl. 84) apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 86 a 99) onde argui,
em suma:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.685154/2009-08
3
a) Que houve a formação do crédito vindicado no valor total de R$ 311.368,79,
composto da seguinte forma:

b) Que houve preenchimento equivocado da DCOMP, onde se pleiteou o valor de
R$ 276.563,11. Mas que consegue comprovar que o seu direito creditório de
Saldo Negativo de 2006 foi de R$ 311.368,79, como se vê na apuração citada.
Que houve mero erro formal, devendo ser reconhecido o valor de R$
311.368,79.
c) Que o fato de DIPJ retificadora ter sido entregue depois do despacho decisório
que indeferiu o crédito vindicado não afasta o direito creditório do contribuinte,
ainda mais que fora corroborado com documentos que teriam sido anexados.
Sustenta a aplicação do princípio da verdade material.
Por fim, o recorrente requer provimento do recurso e, alternativamente, que seja
encaminhado o processo à unidade de origem (em diligência) para apuração do direito crédito
vindicado. Além disso, suscita o direito a sustentação oral.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Ainda que atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso não
se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
Se percebe que o contribuinte pleiteou, através da DCOMP
00648.19286.040107.1.3.02-1206 (e-fls. 9 a 13), restituição de Saldo Negativo de IRPJ referente ao
ano calendário de 2006 no valor de R$ 276.563,11, a princípio todo oriundo de IRRF sobre Juros
Sobre Capital Próprio.
No entanto, foi identificada divergência entre DIPJ e a DCOMP acima. A DIPJ até
então vigente informava que o contribuinte não possuía Saldo Negativo de IRPJ. Após intimação
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.685154/2009-08
4
para correção desta divergência sem atendimento, foi exarado Despacho Decisório (e-fl. 04)
indeferindo o Saldo Negativo de IRPJ pleiteado por divergência entre a DCOMP e a DIPJ.
Neste processo não consta a DIPJ original onde não havia Saldo Negativo de IRPJ.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, o contribuinte informa que retificou a
DIPJ naquela data. A princípio, não houve alteração do imposto de renda apurado, mas somente
das deduções (IRRF e imposto de renda pago por estimativa). Nesta nova DIPJ, o valor de Saldo
Negativo de IRPJ seria de R$ 311.368,79. Desta sorte, o contribuinte alega que houve erro de
preenchimento da DIPJ original e da DCOMP. Nesta última deveria ter sido pedido a restituição de
R$ 311.368,79 de direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ, e não de R$ 276.563,11 como fora
realizado.
Contudo, na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte nada anexou de
provas para demostrar sua nova apuração do Saldo Negativo informado na DIPJ extemporânea.
Na decisão a quo, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente (e-
fls. 63 a 73). A alegação principal é a falta de documentação que demonstre os valores de
deduções presentes na nova DIPJ. Apesar disso, o julgado de piso reconheceu o valor de R$
472.712,51 a título de pagamento de estimativas de IRPJ para o ano calendário e de R$ 59.508,14
de pagamentos de IR sobre Ganhos em Operação de Bolsa (código de receita 3317).
Inconformado, o contribuinte traz no seu Recurso Voluntário a mesma apuração
presente em DIPJ, mas com mais detalhes:

Para cada uma das linhas que se referem a deduções, o recorrente agora traz mais
informações e documentações.
Para os valores referentes a estimativas pagas em DARF e pagamentos referentes a
renda variável, o contribuinte anexou os DARF pagos (e-fls 123 e 125). Estes valores já tinham sido
confirmados pelo julgado de piso (R$ 472.712,51 e R$ 59.508,14, respectivamente).
Para as outras duas parcelas de deduções presentes na tabela acima (R$ 141.852,50
e R$ 325.437,19, que totalizam R$ 467.289,69), assim detalha o recorrente:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.685154/2009-08
5

Para comprovar os 4 primeiros valores desta tabela, o contribuinte anexou consulta
às DIRFs do ano de 2006 (e-fl. 129) onde aparecem exatamente os valores expressos acima para
cada uma das 4 fontes pagadoras.
Além disso, traz os comprovantes de rendimentos para os valores relativos a IRRF
sobre juros sobre capital próprio (e-fls. 131 e 133).
Por fim, anexa livro razão (e-fl. 137) onde os valores acima estão presentes
(inclusive o suposto juros sobre mútuo, que não teve outro documento apresentado).
Para que o IRRF seja considerado parcela a deduzir do Imposto de Renda apurado, o
contribuinte precisar provar:
a) A existência da retenção na fonte do Imposto de Renda.
b) O oferecimento à tributação da parcela de receita referente ao imposto de
renda pago ou retido na fonte.
Estas exigências estão previstas no inciso III, § 4o do art. 2o da Lei 9.430/96:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Essa, aliás, é matéria sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.685154/2009-08
6
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Além disso, reforça-se que a obrigatoriedade de apresentação das provas pelo
Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Ao mesmo tempo, o art. 170 do Código Tributário Nacional estabelece a
necessidade da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Os elementos trazidos do Recurso Voluntário indicam verossimilhança na maior
parte das parcelas de deduções do IRPJ apurado presentes na DIPJ retificadora apresentada a
destempo pelo contribuinte.
Por outro lado, apesar de aparentemente não ter alterado o IRPJ apurado nas duas
DIPJs, não tem comprovações do oferecimento à tributação das parcelas das receitas referentes
aos impostos de renda pagos ou retidos na fonte.
Dessa forma, apesar dos elementos presentes neste processo não serem suficientes
à formação de juízo conclusivo quanto a existência do crédito vindicado e o oferecimento à
tributação das receitas que deram origem às retenções, configuram um princípio de prova que
pode, ou não, ser corroborado por declarações, extratos bancários e livros contábeis e fiscais de
posse da Recorrente.
A Súmula CARF no 143 assim preceitua:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Frente a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, e considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do
processo administrativo, é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para
que a Unidade de Origem elucide, mediante investigação mais ampla, a verificação das retenções
não confirmadas e do oferecimento à tributação das receitas relativas às respectivas retenções.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.685154/2009-08
7
Para desfecho do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito postulado.
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade de
Origem, devendo o órgão administrativo:
1) confirmar se as receitas que deram origem às retenções informadas como
deduções na apuração do IRPJ a pagar foram oferecidas à tributação no respectivo período-base
examinado (2006), conforme exigência da legislação tributária;
2) confirmar se houve as retenções nas fontes informadas;
2) elaborar relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação,
apurando o possível valor de Saldo Negativo de IRPJ para o ano examinado;
3) cientificar o Recorrente do resultado da diligência, reabrindo-lhe prazo de 30
(trinta) dias para manifestação quanto ao relatório produzido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 175
DF CARF MF
Original